Tribunal: STJ
Processo: 0000812-25.2015.8.26.0355
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1599721 - SP
(2019/0304416-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JOAO AMARILDO VALENTIM DA COSTA
ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
SORAIA SILVIA FERNANDEZ PRADO - SP198868
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONIDIO LEONCIO RAMOS
INTERES.
: JOSE FANES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
PEDRO HENRIQUE GOMES ALONSO - SP375143
LUCAS TREVISAN FONSECA - SP407728
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRACATU
PROCURADORA
: DÉBORA APARECIDA RIBEIRO E OUTRO(S) - SP373418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
DESVIOS DE BENS DOADOS À PREFEITURA DE
I e X, DA
.
MIRACATU/SP. ART. 10,
LEI 8.429/1992
PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE
ASSENTADA PELAS INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍC IOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
Documento eletrônico VDA56661002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b3a7f50-6c2d-4908-89ee-b48b9d7b1381

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b3a7f50-6c2d-4908-89ee-b48b9d7b1381

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1599721 - SP
(2019/0304416-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JOAO AMARILDO VALENTIM DA COSTA
ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
SORAIA SILVIA FERNANDEZ PRADO - SP198868
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONIDIO LEONCIO RAMOS
INTERES.
: JOSE FANES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
PEDRO HENRIQUE GOMES ALONSO - SP375143
LUCAS TREVISAN FONSECA - SP407728
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRACATU
PROCURADORA
: DÉBORA APARECIDA RIBEIRO E OUTRO(S) - SP373418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
DESVIOS DE BENS DOADOS À PREFEITURA DE
I e X, DA
MIRACATU/SP. ART. 10,
LEI 8.429/1992.
PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE
ASSENTADA PELAS INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍC IOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
Documento eletrônico VDA55616939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:14
Código de Controle do Documento: 931a7114-6104-42a2-897f-3917922102e2

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
João Amarildo Valentim da Costa
proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.198):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE DOLO
NA CONDUTA DO AGENTE ASSENTADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. NECESSIDADE
DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto
à alegação no sentido de que a pretensão limitar-se-ia à requalificação jurídica das
premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, bem como quanto ao exame do
elemento subjetivo exigido após a
pois o acórdão embargado não
Lei n. 14.230/2021,
teria verificado se a Corte estadual descreveu dolo específico, finalidade ilícita e a
caracterização de improbidade dolosa e, ainda, no tocante à análise de precedentes e à
distinção entre revisão probatória e controle jurídico do dolo, como também no tocante
à subsunção normativa, apontando negativa de prestação jurisdicional, nos termos do
§ 1o, IV, do CPC (fls.
).
art. 489,
1.223/1.226
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.241/1.245.
É o relatório.
VOTO

Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA55616939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:14
Código de Controle do Documento: 931a7114-6104-42a2-897f-3917922102e2

Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto embargado que, para
dissentir das premissas adotadas pela Corte de origem, no que respeita à presença do
elemento anímico da conduta do agente e à revisão da dosimetria das sanções, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da
A propósito, confiram-se os seguintes trechos
Súmula n. 7/STJ.
do decisório colegiado embargado (fls.
):
1.199/1.202

[...]
Conforme asseverado, o Tribunal bandeirante consignou o seguinte acerca da
conduta do agravante (fls.
):
856/859

[...]
Desde logo necessário observar comprovação de envio de ofício ao
Ministério de Fazenda para solicitar os bens descritos à larga no curso
do feito e neste voto, sendo informado que após a doação, os objetos
transportados foram colocados sob a responsabilidade do Presidente do
Fundo Social, Senhor Leonídio Leôncio Ramos (fls. 156).
[...]
Ora, com ciência e consciência de João Amarildo foi solicitada a doação
de bens e equipamentos, acontecida e aperfeiçoada, mesmo porque tudo
foi buscado oficialmente em São Paulo, mas nada foi depositado na
Prefeitura ou em outro próprio público, pois tudo foi direcionado aos
locais e propósitos já antes descritos e indicados.
A doação foi em prol da população miracatuense e, por óbvio, haveria de
ser recebida e passar exatamente pela Prefeitura Municipal, como já
expus acima acerca de quem administra a cidade e o município.
Conquanto assim devesse ser, nada foi para a Prefeitura Municipal, mas
sim para aqueles referidos desígnios pessoais e particulares.
Vale realçar, como bem susteve o autor, que o motorista do município,
Luciano André Antunes Cardoso - escalado para transportar os bens -
narrou durante a investigação e em Juízo que a ordem recebida do
Diretor do Departamento - assessor próximo do Prefeito - foi obedecer
aos comandos dados pelo vereador.
Chegando na cidade de Miracatu, segundo o depoente, o vereador José
Fanes disse que os bens seriam descarregados na igreja por ele
comandada por ordem do Prefeito Municipal. E mais. O motorista foi
perguntado pelo advogado de defesa se o prefeito tinha ciência da ordem
dada pelo Diretor de Departamento e a resposta da testemunha foi firme
e direta: sim.
Transcrevi de fls. 652 e a indicação sobre localização desses
depoimentos está no seu rodapé.
Documento eletrônico VDA55616939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:14
Código de Controle do Documento: 931a7114-6104-42a2-897f-3917922102e2

À vista, torna-se inequívoco que o Prefeito João Amarildo deixou de
proceder como bom administrador, faltando ao dever de cuidado com a
Administração, circunstância a resultar em improbidade administrativa,
como susteve o autor.
[...]
Ante esse quadro fático e jurídico, respeitado o entendimento da D. Juíza
de Direito sentenciante e tanto quanto foi oposto ao recurso ministerial,
tenho este como procedente, razão pela qual era caso de procedência da
ação também em face de JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA.
Diante do exposto, declaro o réu JOÃO AMARILDO VALENTIN DA
COSTA incurso no artigo 10, incisos I e X, da
por ato de
Lei 8.429/92,
improbidade administrativa, nos moldes da fundamentação e, com
fundamento no artigo 12, inciso II, c.c. parágrafo único, da Lei n°
condeno-o à perda de função pública que exerça, suspendo
8.429/92,
seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos, oficiando-se ao E.
Tribunal Regional Eleitoral, proibido, ainda, de contratar com o Poder
Público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos
[...]
Nesse contexto, está correta a decisão agravada, porquanto, para se dissentir
das premissas adotadas pela Corte paulista
e, consequentemente, assentar
–
ausência de elemento anímico na conduta do agravante
seria imprescindível
–
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

Por outro lado, relembro que, de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, a revisão das penalidades aplicadas em ações de improbidade
administrativa igualmente implica o reexame dos fatos e das provas carreados
aos autos, o que esbarra no já mencionado anteparo sumular, salvo em
hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não
ocorre na espécie.
Nessa linha de percepção, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS. NOMEAÇÃO EM CARGO
DE CONFIANÇA COM EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE PARTE DOS
VENCIMENTOS. DESVIO DAS ATRIBUIÇÕES DE SERVIDORES
PÚBLICOS.
REFORMA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
REVISÃO DAS
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55616939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:14
Código de Controle do Documento: 931a7114-6104-42a2-897f-3917922102e2

PENALIDADES IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizou ação por ato de improbidade administrativa em face do vereador
da Câmara Municipal de
ora agravante, e outros, em
Catanduva/SP,
razão de nomeação de assessores sob a exigência de entrega de parte dos
vencimentos daqueles para si, bem ainda por utilizarem-se dos serviços
prestados pelos assessores de gabinete para atendimento de interesses
particulares, em afronta aos princípios administrativos, sobretudo o da
moralidade.
2. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, concluiu
estarem comprovados os pressupostos necessários à caracterização de
ato de improbidade administrativa, tendo consignado expressamente que
é evidente que houve a exigência por parte dos réus de repasse de parte
dos vencimentos de seus assessores (enriquecimento ilícito). Sendo assim,
o acolhimento da pretensão recursal que busca o reconhecimento de que
inexistem provas para a condenação demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial a teor da Súmula 7/STJ.
3. No que diz respeito às penalidades impostas, esta Corte Superior
possui jurisprudência consolidada no sentido de que modificar o
quantitativo da sanção aplicada em ação por ato de improbidade
administrativa enseja a reapreciação de fatos e provas, salvo se exsurgir,
da leitura do acórdão recorrido, violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.934.515/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
21/3/2022,
29/3/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.507.319/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
25/8/2020,
31/8/2020;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.466.082/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
5/3/2020,
17/3/2020;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 508.484/PB,
julgado em
DJe de
21/9/2020,
24/9/2020.
4. In casu, o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-
probatório presente nos autos e em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, entendeu p ela manutenção da
dosimetria das penas realizada em sentença. Sendo assim, a pretensão
recursal também exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no AREsp n. 2.101.419/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de apontar omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
Documento eletrônico VDA55616939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:14
Código de Controle do Documento: 931a7114-6104-42a2-897f-3917922102e2

parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

Documento eletrônico VDA55616939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:14
Código de Controle do Documento: 931a7114-6104-42a2-897f-3917922102e2

É o voto.
Documento eletrônico VDA55616939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:14
Código de Controle do Documento: 931a7114-6104-42a2-897f-3917922102e2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.599.721 / SP
Número Registro: 2019/0304416-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008122520158260355 8122520158260355
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONIDIO LEONCIO RAMOS
AGRAVANTE
: JOSE FANES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
PEDRO HENRIQUE GOMES ALONSO - SP375143
LUCAS TREVISAN FONSECA - SP407728
AGRAVANTE
: JOAO AMARILDO VALENTIM DA COSTA
ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
SORAIA SILVIA FERNANDEZ PRADO - SP198868
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRACATU
PROCURADORA : DÉBORA APARECIDA RIBEIRO E OUTRO(S) - SP373418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO AMARILDO VALENTIM DA COSTA
Documento eletrônico VDA56640217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 5b0f7f62-1ea2-4127-aa6a-a3aa496dc969

ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
SORAIA SILVIA FERNANDEZ PRADO - SP198868
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONIDIO LEONCIO RAMOS
INTERES.
: JOSE FANES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
PEDRO HENRIQUE GOMES ALONSO - SP375143
LUCAS TREVISAN FONSECA - SP407728
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRACATU
PROCURADORA : DÉBORA APARECIDA RIBEIRO E OUTRO(S) - SP373418
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 5b0f7f62-1ea2-4127-aa6a-a3aa496dc969